Tribunal: TJES
Processo: 5019649-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019649-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON PEREIRA LUCIO

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO DANIEL PEÇANHA MOREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019649-27.2024.8.08.0000

PACIENTE: WANDERSON PEREIRA LUCIO

Advogado do(a) PACIENTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. LEGALIDADE E NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

WANDERSON PEREIRA LUCIO

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA

,

em virtude de estar preso preventivamente
desde 31/10/2024
em decorrência de pronunciamento judicial proferido
nos autos do Processo
tombado sob
nº 0002421-19.2024.8.08.0035,
pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03
. A defesa requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, argumentando ausência de fundamentação idônea para o cárcere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a legalidade da prisão preventiva à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal;
(ii) avaliar a adequação e necessidade da medida cautelar extrema em detrimento da aplicação de medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do Código de Processo Penal, cuja pena máxima supera quatro anos.

A necessidade da prisão cautelar decorre do histórico criminal do paciente, que apresenta maus antecedentes, confirmado por registros no INFOPEN, reforçando o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada no caso concreto, dado o histórico do paciente e a gravidade da conduta, que indicam a insuficiência de tais medidas para assegurar os fins do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legal e necessária para garantia da ordem pública, especialmente em casos de contumácia delitiva, maus antecedentes e gravidade concreta do crime praticado.

A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente quando há elementos que indicam risco de reiteração criminosa e periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei 10.826/03, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 948.384/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe 2/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019649-27.2024.8.08.0000

PACIENTE: WANDERSON PEREIRA LUCIO

Advogado do(a) PACIENTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

COATOR:

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WANDERSON PEREIRA LUCIO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, em virtude de estar preso preventivamente desde 31/10/2024 em decorrência de pronunciamento judicial proferido nos autos do Processo tombado sob nº 0002421-19.2024.8.08.0035, pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Alega a defesa técnica, em resumo, que a aplicação de medidas cautelares alternativas seriam suficientes no caso concreto, expondo, para tanto, que não é idônea a fundamentação utilizada para decretação do cárcere cautelar

Requereu-se, por conseguinte, a concessão de liminar para substituir a prisão por outras medidas cautelares. No mérito, requereu a confirmação da medida.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Rememorando os fatos, em 30/10/2024, por volta de 08 horas, na residência localizada na Rua Vitória da Conquista, n° 18, Bairro Santa Clara, em Vila Velha/ES, o paciente portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, uma pistola marca Taurus, calibre .380 ACP, modelo 58 S, com numeração raspada, carregada com 16 (dezesseis) munições do mesmo calibre.

Consta dos autos que, durante patrulhamento preventivo, a guarnição da Polícia prosseguiu até a residência de número 18 com a finalidade de verificar uma informação passada por um indivíduo não identificado de que havia atividade suspeita no local.

Chegando no lugar indicado, os policiais visualizaram o réu na varanda da referida casa portando uma arma em sua cintura. Diante do flagrante, procederam à abordagem e apreenderam os materiais acima listados.

A prisão preventiva foi decretada com arrimo na garantia da ordem pública,
“considerando as circunstâncias da prisão, tendo o autuado sido preso em ‘área de risco’, bem como que é conhecido pelo envolvimento com facção criminosa e em sua posse arrecadada uma arma de fogo de alto potencial lesivo e valor de mercado (...) bem como destaco os registros criminais do autuado, demonstrando que em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza”
.

Prosseguindo, quanto aos requisitos da prisão preventiva, o seu
cabimento
foi devidamente ratificado na decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

Por sua vez, o pressuposto da

necessidade
da prisão
decorre
da vida pregressa do paciente, voltada à prática criminosa, circunstância que, como indicativo da preservação da ordem pública, justifica a fixação do cárcere cautelar.

Nesse ponto, ressalto que

"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC n. 948.384/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

Com efeito, o juízo primevo destacou que o paciente tem em seu desfavor guia de execução penal, registrada no INFOPEN, indicando, assim, que é reincidente, além de ter sido submetido à audiência de custódia em 22/10/2020 e 15/9/2022.

Desse modo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada no caso concreto, dado o histórico do paciente e a gravidade da conduta, que indicam a insuficiência de tais medidas para assegurar os fins do processo penal.

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, revela-se necessária e, também,
adequada
, não sendo pertinente, por ora, a fixação de medidas cautelares alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)